Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-53.2022.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-53.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENAIR REGINA MARTINS - CPF: 328.763.001-68 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO EM CONTA PASEP.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC). COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DE QUE NÃO HOUVE SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA RÉ SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do a
rt. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de
fato constitutivo de seu direito.

2.

No caso dos autos a parte autora
não fez prova de que houve saque indevido em sua conta PASEP, logo,
é

inafastável

a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Enair Regina Martins
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ reparação de danos nº 1000698-53.2022.8.11.0028, movida em desfavor do

Banco do Brasil

S.A.
, que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC (Id. 219390222).

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que comprovou que o banco requerido/apelado efetuou saques ilegais na conta PASEP.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de r
ecurso de Apelação Cível, interposto por
Enair Regina Martins
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ reparação de danos nº 1000698-53.2022.8.11.0028, movida em desfavor do

Banco do Brasil

S.A.
, que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC (Id. 219390222).

Devidamente citada a parte requerida, ora apelada, apresentou contestação.

Após sobreveio a sentença combatida julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

Apesar de a parte autora argumentar que o banco recorrido efetuou saques ilegais na sua conta PASEP, verifico que o banco recorrido comprovou que houve pagamento do PASEP na conta corrente vinculada a parte autora/recorrente (Id. 219392741 - Pág. 25-27 a 29).

Ademais, os documentos acostados pela parte recorrente (boa parte ilegível) não são aptos a comprovar que o banco recorrido efetuou saques ilegais na conta PASEP da parte recorrente.

Acerca da questão a sentença se pronunciou:

“[...]

Os extratos à ID 80192415 encontram-se ilegíveis e incompreensíveis.

Não é demais mencionar que imprecisão nos fatos expostos na inicial dificulta a análise do direito invocado, visto que sequer relatou quais valores teriam “sumido” e quando sumiram.

O banco requerido, por sua vez, apresenta extrato pormenorizado da conta PASEP da requerente, em que consta não só os depósitos, mas também os saques, não havendo nenhuma indicação de que estes tenham deixado a conta da autora por arbitrariedade do Banco do Brasil.

Nesse contexto, não há qualquer importância a ser restituída pelo requerido ao requerente, pois não se vislumbra qualquer desfalque na conta PASEP.[...]” (Id. 219390222 - Pág. 4)

Logo, como a parte recorrente não fez prova de que houve saque ilegítimo pelo banco recorrido,
é

inafastável

a conclusão de que
a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Por outro lado,
a parte recorrida
comprovou que houve depósitos na conta vinculada a parte autora/recorrente, isto é,
provou a existência de fato impeditivo do direito da autora/recorrente, em total conformidade com o art. 373, II do CPC
.

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a pretensão da parte autora/recorrente ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo
de primeiro grau
em sua sentença.

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC,
observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024